Tribunal: TJDFT
Processo: 0710571-26.2024.8.07.0018
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:
Ementa: Direito administrativo. Apelação Cível. Direito fundamental à à saúde. Demora injustificada no atendimento pelo SUS. Consulta em reabilitação intelectual infantil. Recurso provido.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso interposto por menor portador de Transtorno do Espectro Autista (TEA) e múltiplas comorbidades, pleiteando atendimento especializado em reabilitação intelectual infantil na rede pública de saúde, classificada como prioridade "vermelho - emergência". A solicitação permanece pendente há mais de 100 dias, configurando atraso excessivo por parte da Administração Pública.
II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se a demora de mais de 100 dias no atendimento configura omissão administrativa violadora do direito à saúde; e (ii) verificar se cabe obrigar o ente público a realizar o atendimento especializado solicitado por recorrente.
III. Razões de decidir 3. O direito à saúde, garantido pelo art. 196 da Constituição Federal, impõe ao Estado o dever de garantir atendimento médico tempestivo e eficaz. A espera superior a 100 dias ultrapassa o limite considerado razoável, conforme o Enunciado no 93 da III Jornada de Direito da Saúde do CNJ.
4. A Lei Orgânica do Distrito Federal (art. 204) reforça o dever do Estado de promover o acesso universal e igualitário aos serviços de saúde, incluindo a reabilitação. A omissão administrativa diante de caso classificado como emergência viola esse preceito e o princípio do mínimo existencial.
5. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o direito à saúde é um direito subjetivo público, cabendo ao Judiciário atuar para corrigir omissões administrativas.
IV. Dispositivo
7. Recurso provido.
---------
Dispositivos relevantes citados: Art. 196, CF; Enunciado 93, III Jornada de Direito da Saúde do CNJ; Art. 204, LODF.